Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-38.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, I, DO CP ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA ? 1) ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA ? IMPOSSIBILIDADE ? inaplicável a bagatela ao crime de roubo em razão da complexidade do delito, direcionado a lesionar o patrimônio e a integridade física da vítima, não podendo ser consideradas mínimas a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento do agente ? precedentes do STJ ? 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO ? IMPOSSIBILIDADE ? prova oral que atesta a ocorrência de grave ameaça dirigida à pessoa da vítima, circunstância elementar do crime de roubo ? 3) DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? em razão da novatio legis in mellius imperativo afastar a qualificadora do art.157, §2º, I, do CP por tratar-se de arma branca ? pena redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa ? 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPOSSIBILIDADE ? não preenchimento dos requisitos do art.44, I, do CP, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à pessoa ? 5) APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREVISTA NO ART.77 DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? não preenchimento de requisito objetivo, tendo o apelante sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO FINAL PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000874-38.2011.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (3ª Vara Criminal de Parauapebas)
APELANTE: JAILSON MORAES DA SILVA (Adv. Pedro Martins dos Santos - OAB/Pa nº 14548-B)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA -
1)
ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA - IMPOSSIBILIDADE - inaplicável a bagatela ao crime de roubo em razão da complexidade do delito, direcionado a lesionar o patrimônio e a integridade física da vítima, não podendo ser consideradas mínimas a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento do agente - precedentes do STJ -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - prova oral que atesta a ocorrência de grave ameaça dirigida à pessoa da vítima, circunstância elementar do crime de roubo -
3)
DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA - PROCEDÊNCIA - em razão da
novatio legis in mellius
imperativo afastar a qualificadora do art.157, §2º, I, do CP por tratar-se de arma branca - pena redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa -
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - não preenchimento dos requisitos do art.44, I, do CP, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à pessoa - 5) APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREVISTA NO ART.77 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - não preenchimento de requisito objetivo, tendo o apelante sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO FINAL PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para decotar a majorante do uso de arma branca, redimensionando a sanção final para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 05 de outubro de 2020 e encerrada às 14horas do dia 13 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto JAILSON MORAES DA SILVA (fls.88/99), inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Parauapebas, que condenou o apelante pela pratica do delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018), cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais (fls. 88/99), o apelante pleiteou sua absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime de roubo para o crime de furto, o decote da qualificadora do uso de arma branca, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação da suspensão condicional da pena prevista no art.77 do CP.

Em contrarrazões (fls. 101/104), o Parquet sustentou o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para o decote da majorante do uso de arma em razão da alteração legislativa trazida com a lei nº 13.654/2018, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos (fls.110/115).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08/01/2011, por volta das 08h20min, o denunciado JAILSON MORAES DA SILVA entrou em um estabelecimento comercial pertencente à senhora Nubia de Sousa Medeiros e, portando uma arma branca do tipo faca peixeira, anunciou o roubo.

Prossegue a exordial que o acusado incialmente se fez passar por um cliente, perguntando se a vítima teria troco para R$100 (cem reais), mas, após esperar outros clientes saírem do estabelecimento, dirigiu-se ao caixa e exigiu, com a arma branca em mãos, que a vítima lhe entregasse dinheiro, subtraindo a quantia de R$215 (duzentos e quinze reais) e o celular da vítima, deixando o local em seguida, alertando à vítima que ficasse quieta e não gritasse.

Ato contínuo, a vítima acionou um vizinho policial militar, saindo com o mesmo em busca do acusado, localizando-o em frente a uma cerâmica na PA-162, quando foi reconhecido pela mesma e preso em flagrante delito.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma, previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018), sendo-lhe cominada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, o que se mostra absolutamente incabível, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se ressaltar que autoria e materialidade delitiva restam incontestes, devendo-se apontar o auto de apreensão às fls.16 e auto de entrega às 17, os quais registram que em poder do acusado foram encontrados o telefone celular da vítima e a quantia subtraída.

Da mesma forma, a vítima em juízo (fls,65/66) confirmou os exatos termos da denúncia, indicando o acusado como autor da subtração patrimonial realizada mediante ameaça com uso de arma branca tipo faca peixeira.

No mesmo sentido o interrogatório do réu JAILSON MORAES DA SILVA (fls. 68/69), ocasião em que confirmou integralmente os fatos narrados na exordial, aduzindo que na véspera dos fatos havia recebido seu salário, consumido bebidas e drogas e perdido todo o dinheiro, pelo que resolveu praticar o crime, ressalvando, contudo, que não chegou a aproximar a faca do corpo da vítima.

Para justificar o pleito absolutório, alega o apelante que o valor subtraído era irrelevante, tratando-se apenas de R$215 (duzentos e quinze reais), bem como que não houve emprego de efetiva violência contra a vítima, pelo que deveria ser aplicado do princípio da insignificância.

Contudo, em relação ao princípio da insignificância ou bagatela, necessário inicialmente ponderar que tal princípio se trata de construto doutrinário, sem positivação legal, mas de ampla assimilação pela jurisprudência pátria, pelo que transcrevo julgado do Supremo Tribunal Federal em que se encontram explicitados os requisitos para sua configuração:
STF
: PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, COMBINADO COM O ART. 61, I E ART. 65, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - O paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
combinado com o art. 61, I, e art. 65, III, todos do Código Penal, pelo furto de aparelho celular, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais).
II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
III - Assim, ainda que conste nos autos registro de uma única condenação anterior pela prática do delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no art. 16 da Lei 6.368/1976, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente.
IV - Ordem concedida para trancar a ação penal.
(STF. HC 138.697 MG. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 30/05/2017)
(
grifo nosso
)

Portanto,
constata-se a inaplicabilidade do princípio da insignificância para o crime de roubo
, por tratar-se de
crime complexo
, direcionado a
lesionar o patrimônio e a integridade física da vítima
, não podendo ser consideradas como mínimas a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento dos agentes, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido:
STJ: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Esta Corte de Justiça entende ser inaplicável ao crime de roubo o princípio da insignificância, por se tratar de delito complexo que ofende o direito ao patrimônio e à integridade física da vítima
. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. 4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após a minuciosa análise do acervo fático-probatório, produzido sob o crivo do contraditório, condenaram o agravante pelo crime de roubo majorado consumado por entenderem devidamente provada a grave ameaça necessária à sua configuração. 2. Para entender-se pela desclassificação para o delito de furto ou pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1013662 BA 2016/0298964-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017)

Portanto, mostra-se
inviável deferir o pedido de aplicação do princípio da bagatela para absolver o apelante pela prática do delito de roubo
.

Alternativamente, pugnou pela desclassificação da conduta do crime de roubo para o de furto, o que também não pode prosperar.

Da prova oral coligada, notoriamente o depoimento da vítima e interrogatório do acusado, constata-se que, além da subtração de coisa móvel, houve grave ameaça contra a pessoa, circunstância elementar do crime previsto no art.157 do Código Penal, tendo o ofendido utilizado de arma branca do tipo faca peixeira para ameaçar e vítima e exigir-lhe que entregasse o dinheiro.

Portanto, verificada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, consistente no uso de arma branca para subtração de seus bens, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto simples.

Nesse sentido:
TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - ROUBO MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA
- DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - NECESSIDADE - REFORMATIO IN MELLIUS. -
Se a vítima, em relato firme e seguro, esclarece que

a subtração se deu mediante grave ameaça, inclusive perpetrada através do uso de arma branca, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 155 do CPB
- A Lei 13.645/18, ao revogar o art. 157, § 2º, I, do CPB, retirou a utilização de arma branca das hipóteses de majoração da pena.
(TJ-MG - APR: 10105110284376001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Subsidiariamente, pugnou ainda pelo decote da majorante do uso de arma, o que se mostra imperativo em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como
in casu
, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento.

Portanto, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e uma vez afastada a causa de aumento de pena decorrente da majorante do uso de arma, por tratar-se de arma branca,
deve a

pena final do apelante ser redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor destes fixado pelo juízo a quo no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Incabível o deferimento do pleito recursal de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche os requisitos do art.44, I, do CP, tendo sido condenado por crime cometido com grave ameaça à pessoa.

Também inviável o provimento do pedido de concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que o réu não preenche os requisitos do art.77 do CP, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade em
quantum
superior a dois anos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
,
para decotar a majorante do uso de arma branca, redimensionando a sanção final para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora